Tribunal: TCU
Processo: 017.425/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5454/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.425/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Marcia Pinto de Carvalho (XXX.137.212-XX); Elisabet Alfonso Peixoto (XXX.124.340-XX); Imara Regina Silva Oliveira dos Santos Garrafiel (XXX.313.202-XX); Jorgenilson Ferreira de Oliveira (XXX.540.622-XX); Jose Weliton Bassi da Silva (XXX.686.642-XX); Leonardo Augusto Rodrigues da Silva Nora (XXX.015.222-XX); Marcia Aparecida Alberto Magalhaes (XXX.925.092-XX); Ortemisa Ribeiro da Silva (XXX.301.942-XX); Poliana Domingos Ferro (XXX.421.662-XX); Regiane Cavalcante Guedes (XXX.535.522-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.